Tribunal: TJMT
Processo: 1030213-52.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030213-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), VALDEMAR FRANCISCO DE LIMA - CPF: 162.028.211-91 (AGRAVANTE), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AGRAVO REGIMENTAL
PENDENTE
. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo
de instrumento
interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução fiscal,
onde
se aleg
a
nulidade do processo administrativo por ausência de notificação regular e falta de fundamentação quanto à situação econômica do autuado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível o acolhimento da exceção de
pré
-executividade
a partir da
análise da alegada nulidade do processo administrativo por ausência de notificação válida e falta de fundamentação quanto à situação econômica do autuado.

III. Razões de decidir

3. A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal somente para discussão de matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, conforme Súmula 393 do STJ.

4.
A Certidão de Dívida Ativa possui presunção de liquidez e certeza, cabendo ao executado demonstrar de forma inequívoca vícios que comprometam a validade do título.

5. Na hipótese, a
análise da alegada nulidade do processo administrativo por ausência de notificação válida e erro material no cálculo do tributo demanda produção de provas, o que é incompatível com a via estreita da exceção de
pré
-executividade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.
Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
"A exceção de
pré
-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, devendo questões que exijam produção de provas serem discutidas em sede de embargos à execução."

------------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 393; TJMT, N.U 1017281-71.2020.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.07.2021; TJMT, N.U 1019100-77.2019.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07.12.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
VALDEMAR FRANCISCO DE LIMA
contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais 4.0. que, nos autos do executivo fiscal movido pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pela parte ora agravante.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega
, em síntese, que: (i) é cabível a exceção de
pré
-executividade por se tratar de matéria de ordem pública que dispensa dilação probatória; (
ii
) ocorreu nulidade da CDA em razão de vício insanável no processo administrativo que a originou, pela ausência de notificação válida e violação ao contraditório e ampla defesa; (
iii
) houve ausência de fundamentação quanto à situação econômica do agravante na decisão administrativa.

Com base nesses fundamentos, pugna pela reforma da decisão agravada para reconhecer o cabimento da exceção de
pré
-executividade e, no mérito, extinguir o débito registrado na CDA n.º 2023785883.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida no Id.
248037151
, cuja decisão foi objeto de interposição de recurso de agravo interno (Id.
253803695
).

O Estado de Mato Grosso apresentou
resposta ao agravo no Id.
259203170
,
pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, c
uida-se de agravo de instrumento interposto por
VALDEMAR FRANCISCO DE LIMA
contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais 4.0. que, nos autos do executivo fiscal movido pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pela parte ora agravante.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de acolhimento da exceção de
pré
-executividade para reconhecimento de nulidade do processo administrativo que originou a CDA, em razão de suposta notificação irregular e ausência de fundamentação quanto à situação econômica do autuado.

Pois bem.

A exceção de
pré
-executividade, conforme firme jurisprudência do
c.
Superior Tribunal de Justiça consubstanciada na Súmula
n.
393,
"é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória."

No caso
, a parte agravante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa no âmbito administrativo, argumentando que não foi regularmente notificada sobre o auto de infração que deu origem ao processo, uma vez que a notificação foi realizada por edital, sem prévias tentativas de citação pessoal, o que violaria os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Ao analisar a
cópia do processo administrativo n. 16.606/2021 (Id. 247980164 – Pág. 43 e seguintes),
apresentada pela parte ora agravante, verifica-se
que o órgão ambiental encaminhou, via carta
registrada com aviso de recebimento, notificação referente ao Auto de Infração n. 200332648.

Contudo, a página n. 11 do referido processo administrativo não se encontra digitalizada em sua integralidade, situação que impede a identificação de eventuais registros dos motivos que resultaram na devolução
“negativa”
do aviso de recebimento.

A ausência do referido documento afasta, neste momento, a caracterização do alegado cerceamento de defesa no âmbito administrativo, sob o argumento de que a notificação foi realizada por edital, sem prévias tentativas de citação pessoal.

Com efeito, a verificação da regularidade da notificação por edital pressupõe o exame das tentativas prévias de notificação pessoal e da existência ou não de endereço certo do contribuinte à época, o que extrapola o âmbito da exceção de
pré
-executividade.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AMBIENTAL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL –
NOTIFICAÇÃO DO AUTUADO EM ENDEREÇO DIVERSO DO DECLINADO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO
PARA REGULARIZAR REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – INTIMAÇÃO NO DOE FEITA EM NOME DA PROCURADORA ANTERIORMENTE CONSTITUÍDA – ENDEREÇAMENTO ERRÔNEO DA CORRESPONDÊNCIA PARA PAGAMENTO DA MULTA EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO – CERCEAMENTO DE DEFESA DEMONSTRADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA NA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO. [...]

2. “
[...]

No
processo administrativo, a intimação por edital é medida excecional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa.
[...]” (N.U 1019100-77.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020,
Publicado
no DJE 22/01/2021).

3. Recurso desprovido”.

(TJMT - N.U 1017281-71.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, publicado
no DJE 04/08/2021)
.
[sem destaque no original].

Da mesma forma, a alegação de ausência de consideração da situação econômica do autuado na dosimetria da multa demanda comprovação dos elementos fáticos relativos à sua condição financeira, não sendo possível tal análise pela via estreita eleita.

Deflui, portanto, que o ato administrativo impugnado se encontra, a princípio, acobertado pelo atributo da legitimidade, situação que implica na transferência do ônus da prova da alegada invalidade para quem a invoca (CPC, art. 373, inciso I), de modo que as razões apresentadas pela parte excipiente, ora agravante, necessitariam de dilação probatória para sua comprovação, conclusão essa alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Assim, tendo em vista que as matérias suscitadas demandam dilação probatória, mostra-se correta a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade, devendo eventuais questionamentos serem deduzidos pela via adequada dos embargos à execução.

Nesse sentido:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento do recurso de agravo de instrumento, sob o fundamento de que as matérias suscitadas exigem dilação probatória, incompatível com o rito processual escolhido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a matéria suscitada pela parte excipiente demanda dilação probatória, o que seria incabível em sede de exceção de
pré
-executividade.

III. Razões de decidir

3. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção de liquidez e certeza, cabendo ao executado o ônus de demonstrar de forma inequívoca a presença de vícios que comprometam a validade do título executivo.

4. A dilação probatória não é cabível em sede de exceção de
pré
-executividade, visto que
esta
se limita à análise de questões formais ou
matérias
de ordem pública.

5. As alegações da parte agravante, como a nulidade da Certidão de Dívida Ativa por ausência de notificação válida no processo administrativo e o suposto erro material no cálculo do tributo, exigem análise probatória, tornando inadequada a via da exceção de
pré
-executividade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“A exceção de
pré
-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, devendo questões probatórias ser discutidas nos embargos à execução”.

-----------

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373;

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula 393; TJMT, N.U. 0029656-42.2013.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.02.2024.

(N.U 1009851-29.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024, publicado
no DJE 19/12/2024)
.

[sem destaque no original].

Sendo assim, a insurgência recursal não comporta provimento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo regimental, mantendo inalterada a decisão agravada.

Deixo de majorar honorários advocatícios ante a não fixação pelo d. Juízo de origem, tendo em vista não ser cabível a condenação em sede de exceção de
pré
-executividade rejeitada e que, assim, não coloca fim à execução fiscal.

Por fim, tendo em vista que a resolução do agravo de instrumento acarreta a perda do objeto do agravo interno que lhe seja
dependente, por ausência de superveniente interesse recursal,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025